Tribunal: TJMT
Processo: 1065941-54.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065941-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUAN ANTONIO DIAS DE MOURA - CPF: 057.333.311-43 (RECORRENTE), THAYNARA MOURAO SILVA OURIVES - CPF: 074.786.779-83 (ADVOGADO), ADEMILSON DIAS DE MOURA - CPF: 550.101.131-04 (RECORRENTE), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 09.316.105/0001-29 (RECORRIDO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1065941-54.2024.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial de Cuiabá.

Recorrente:
EBAZAR.COM,BR LTDA
.

Recorridos:

LUAN ANTONIO DIAS DE MOURA e ADEMILSON DIAS DE MOURA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/
02/2025

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - AR-CONDICIONADO COM VÍCIO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA –
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – RESTITUIÇÃO DE DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A recorrente é

parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois realiza a exposição de produtos de terceiros em seu ambiente de compras (
marketplace
) e, por consequência, compõe a cadeia de fornecedores (art. 3º do CDC). Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Preliminar rejeitada.

2.

Na hipótese, a
responsabilidade do fornecedor de produtos é objetiva pelos vícios de qualidade ou quantidade do produto, nos termos do art. 18 do CDC, dispondo o consumidor das alternativas do §1º do mesmo dispositivo para ter reparado o seu dano.

3.

Dano material comprovado, pois a recorrente não resolveu o imbróglio na via administrativa e nem promoveu o reembolso do valor despendido pelos recorridos, motivo que autoriza a manter os termos da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

4.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

5.

Recurso conhecido e não provido.

6.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025